Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006773-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (ADVOGADO), WELISNEIDE MARQUES GOMES - CPF: 052.872.031-79 (EMBARGANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (EMBARGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), WELISNEIDE MARQUES GOMES - CPF: 052.872.031-79 (EMBARGADO), MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (EMBARGANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO DE
DECISUM
DIVERGENTE DO EFETIVO JULGADO – ACÓRDÃO CASSADO - NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REABERTURA DOS PRAZOS RECURSAIS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Acolhem-se os embargos de declaração para cassar o acórdão, julgar o agravo de instrumento com a republicação do acórdão com o conteúdo correto e a consequente reabertura dos prazos recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S/A contra o v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1006773-90.2025.8.11.0000 por esta colenda 3a Câmara de Direito Privado, sustentando a existência de contradição e erro material no julgado, porquanto o
decisum
teria apreciado matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento originalmente interposto, resultando em vício de julgamento.

Sustenta que o v. acórdão embargado deu provimento ao recurso para determinar a exibição de documentos (contratos bancários e planilhas de evolução de dívida), matéria que não foi suscitada no recurso de agravo de instrumento, cujo objeto era, na realidade, a negativa de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei 14.181/2021.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, a fim de sanarem-se as contradições e erros apontados.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

No caso, constata-se que, de fato, a decisão proferida e disponibilizada no sistema eletrônico do Tribunal não corresponde ao efetivo conteúdo do julgamento realizado por esta Câmara, havendo equívoco no lançamento da versão final do acórdão no Sistema PJe.

O agravo de instrumento interposto por Welisneide Marques Gomes teve por objeto o indeferimento de tutela de urgência na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), na qual se pleiteava: (i) limitação de descontos mensais incidentes sobre seus proventos ao patamar de 30% da renda líquida; e (ii) suspensão da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Contudo, o acórdão publicado indevidamente determinou a exibição de documentos bancários e a apresentação de planilhas de evolução do saldo devedor – matérias que, repita-se, não integraram a pretensão recursal e tampouco foram objeto da decisão interlocutória agravada. Trata-se, assim, de erro material relacionado à fase de materialização e publicação do acórdão.

Com efeito, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento do equívoco e a adoção das providências adequadas para a sua correção.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para o fim de reconhecer o erro material ocorrido na publicação do acórdão com a sua consequente anulação e determinar a reinclusão do Agravo de Instrumento no 1006773-90.2025.8.11.0000 na pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025